Tribunal: STF
Processo: ARE 1545117
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 19, fl. 2):



    “ICMS - Pretensão a nulidade de autuação sobre estorno de crédito de mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus - Admissibilidade - Artigo 40 do ADCT que manteve a equiparação do território como zona de exportação - ADIN nº 310 julgada pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu esse direito - EC nº 42/2003, que introduziu o artigo 155, § 2º, inciso X, alínea 'a', da Constituição Federal - Ausência de ressalva quanto o item comercializado ou o tipo de operação para fins de creditamento - Apelação fazendária não provida.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 21), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega violação aos arts. 2º; 3º, I e IV; 5º, caput, I, XXXIV e XXXV; 7º, V; 37, caput; 66, §1º; 150 §6º; 151, III e 155, II, e §2º, X, “a”, e XII, “g”; e 170 da Constituição Federal.



    De início, requer o sobrestamento dos autos até o julgamento de mérito do Tema 1255/STF, relativamente à questão da fixação da verba honorária (Doc. 21, fl. 3). No ponto, afirma que o acórdão combatido, “partindo do precedente do Superior Tribunal de Justiça, decidiu que a fixação dos honorários por apreciação equitativa, nos termos do §8º do art. 85 do CPC/15, não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados” (fl. 22, Doc. 21).



    Argumenta que, “ao impedir que o arbitramento dos honorários advocatícios seja realizado a partir de parâmetros equitativos, tendo em consideração a natureza, e a importância da causa e trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, o acórdão feriu princípios fundamentais que orientam a atividade profissional, encerrados no inciso V, art. 7º e 170 da CR e os objetivos da República insculpidos no inciso I e IV, art. 3º da CR” (fl. 36, Doc. 21).



    Lado outro, sustenta que, não está correto o entendimento firmado no acórdão recorrido no sentido de que “a saída para a Zona Franca de Manaus ou Área de Livre Comércio é equiparada à exportação”. Isto porque “imunidade não é o mesmo que isenção. E mais. No caso dos autos não houve remessa ao exterior. Desta forma, não há que se falar em imunidade. Na verdade, a remessa da mercadoria goza da isenção, todavia, sem a manutenção do crédito de sua entrada” (Doc. 21, fl. 7).



    Acresce que “a anulação do auto de infração e imposição de multa, tal como pretendido pela autora, ora recorrida, também representaria violação ao princípio da legalidade. Considerando que há expressa previsão constitucional e legal do estorno de crédito nas saídas de mercadorias com isenção do ICMS, a pretensão da autora agride o princípio da legalidade , nos termos do artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal” (Doc. 21, fl. 8). 



    Esclarece que “a Fazenda do Estado de São Paulo reconhece a saída isenta, mas discorda da manutenção do crédito anterior, tendo em vista a legislação de regência, que determina o estorno do crédito” (Doc. 21, fl. 10).



    Registra que, “se for acolhida a pretensão da recorrida, haverá afronta ao princípio constitucional da independência entre os Poderes (…) na medida em que há lei, juridicamente válida, determinando o estorno do ICMS em tais operações, sendo que o Poder Judiciário, ao acolher a pretensão da recorrida, estaria exercendo função legislativa, em clara ofensa ao artigo 2º, "caput", da Constituição Federal de 1988. Por outro lado, ao pretender furtar-se do estorno do crédito, objetiva a recorrida, na verdade, a obtenção de um verdadeiro benefício fiscal, sem lei que assim determine, ofendendo-se também o disposto no artigo 150, §6º, da Constituição Federal, uma vez que no caso não incide a imunidade constitucional” (fl. 14, Doc. 21).



    O Juízo de origem inadmitiu o RE, aos fundamentos de que “os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido, que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, no tocante à nulidade da autuação sobre estorno de crédito de ICMS sobre mercadorias destinadas à Zona França de Manaus, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada” (fl. 1, Doc. 24); e (b) “no tocante ao pleito de fixação de honorários advocatícios de modo equitativo, verifica-se que a questão não foi objeto de debate nos autos, ausente pedido em sede de recurso de apelação ou mesmo oposição de recurso de embargos de declaração contra o v. Acórdão recorrido” (fl. 2, Doc. 24), o que atrai a incidência ao caso da Súmula 282/STF.



    No Agravo (Doc. 26), a parte recorrente sustenta que (a) “o ente público apresentou as razões pelas quais entende que o acórdão violou diretamente o disposto nos arts. 2º, 3º, I e IV, 5º, XXXII e XXXV,7º, V, 37, caput, 66, §1º, 150, §6º, 151, III, 15, II, §2º, IX, "a" e 170 da Constituição Federal; e (b) a Súmula 282/STF é inaplicável ao caso.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 21, fl. 5):



    “PRELIMINARMENTE – DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Dentre os temas atuais e sempre presentes, a incidência do ICMS provoca muita celeuma no mundo jurídico. O imposto mais importante para os Estados e o Distrito Federal e, indiretamente, em razão da repartição de receitas, também para os Municípios e União por causa das contribuições que tomam como base de cálculo o faturamento das empresas. 



    A grita da sociedade pela reforma tributária e desoneração da carga de tributos faz um contraponto com a obrigatoriedade do Estado de prestar Educação, Saúde e Segurança Pública de qualidade. Conseqüentemente, tudo que se decide sobre tributos tem repercussão geral na esfera econômica, jurídica, tributária e principalmente social. 



    Na espécie, estamos em face de ação, movida contra o Poder Público, cujo acolhimento implicará, indiscutivelmente, na subtração de recursos públicos (efeito econômico), que deveriam ser aplicados na persecução do bem comum, a fim de se atender às necessidades essenciais da população, notadamente, na área da segurança e saúde públicas. 



    Além disso, não se pode olvidar do chamado 'efeito multiplicador' das demandas, a serem movidas por inúmeros contribuintes que se encontram na mesma situação jurídica da recorrida, objetivando a desoneração do imposto estadual, nas operações aqui tratadas e que, irretorquivelmente, acarretará a redução da arrecadação de tributo constitucional e legalmente previstos. 



    Destarte, especificamente, neste caso específico, a repercussão geral se notabiliza, em face do que determina o artigo 543-A, §3º, do Código de Processo Civil, eloqüente no sentido de que “haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar decisão contrária a súmula ou jurisprudência dominante do Tribunal.” 



    Do exposto, inegável que o recurso raro ora interposto, transcende os interesses das partes envolvidas, já que estamos tratando de recursos públicos, constitucionalmente previstos, que serão subtraídos do Estado de São Paulo, o qual depende da arrecadação do seu principal tributo para atender às necessidades básicas da população, não podendo se olvidar que a população carente será a mais prejudicada, ante a não prestação de serviços essenciais, sendo de rigor que essa Colenda Turma Julgadora conclua pela existência da repercussão geral, nos termos ora expostos.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Em relação à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    Vejam-se os fundamentos adotados no acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (Doc. 19, fls. 5-7):



    “No caso dos autos, questiona-se a necessidade de estorno do crédito de mercadoria destinadas à Zona Franca de Manaus, operação equiparada, para fins tributários, à exportação de mercadorias nos termos do Decreto-Lei 288/1967. Esse benefício transfigurou-se em verdadeira imunidade reafirmada pelo artigo 40 da ADCT e na ADIN nº 310 consoante entendimento do Supremo Tribunal de Justiça: 



    (...)



    A teor do Convênio nº 65/1988 restringe esse creditamento em sua cláusula 3ª, fica assegurado ao estabelecimento industrial que promover a saída mencionada na cláusula primeira a manutenção dos créditos relativos às matérias primas, materiais secundários e materiais de embalagens utilizados na produção dos bens objeto daquela isenção.



     Já o artigo 155, § 2º, inciso X, alínea 'a', da Constituição Federal, introduzido pela EC nº 42/2003, dispõe que não incide ICMS sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores.



    Não houve ressalva pela novel emenda quanto ao tipo de item ou finalidade da operação. Logo, não cabe ao interprete o fazer. Ineficaz a normativa do convênio.”



    Ao assim decidir, o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta CORTE, firmada no julgamento da ADI 310, no sentido de que a determinação expressa de manutenção do conjunto de incentivos fiscais referentes à Zona Franca de Manaus, extraídos da legislação pré-constitucional, exige a não incidência do ICMS sobre as operações de saída de mercadorias para aquela área de livre comércio, sob pena de se proceder a uma redução do quadro fiscal expressamente mantido no art. 40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 



    Eis a ementa desse julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVÊNIOS SOBRE ICMS NS. 01, 02 E 06 DE 1990: REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS INSTITUÍDOS ANTES DO ADVENTO DA ORDEM CONSTITUCIONAL DE 1998, ENVOLVENDO BENS DESTINADOS À ZONA FRANCA DE MANAUS. 1. Não se há cogitar de inconstitucionalidade indireta, por violação de normas interpostas, na espécie vertente: a questão está na definição do alcance do art. 40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a saber, se esta norma de vigência temporária teria permitido a recepção do elenco pré-constitucional de incentivos à Zona Franca de Manaus, ainda que incompatíveis com o sistema constitucional do ICMS instituído desde 1988, no qual se insere a competência das unidades federativas para, mediante convênio, dispor sobre isenção e incentivos fiscais do novo tributo (art. 155, § 2º, inciso XII, letra ‘g’, da Constituição da República). 2. O quadro normativo pré-constitucional de incentivo fiscal à Zona Franca de Manaus constitucionalizou-se pelo art. 40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, adquirindo, por força dessa regra transitória, natureza de imunidade tributária, persistindo vigente a equiparação procedida pelo art. 4º do Decreto-Lei n. 288/1967, cujo propósito foi atrair a não incidência do imposto sobre circulação de mercadorias estipulada no art. 23, inc. II, § 7º, da Carta pretérita, desonerando, assim, a saída de mercadorias do território nacional para consumo ou industrialização na Zona Franca de Manaus. 3. A determinação expressa de manutenção do conjunto de incentivos fiscais referentes à Zona Franca de Manaus, extraídos, obviamente, da legislação pré-constitucional, exige a não incidência do ICMS sobre as operações de saída de mercadorias para aquela área de livre comércio, sob pena de se proceder a uma redução do quadro fiscal expressamente mantido por dispositivo constitucional específico e transitório. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente”. (ADI 310, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 9/9/2014)



    No mesmo sentido, confira-se :



    “Ementa: Direito tributário. Terceiro agravo regimental no recurso extraordinário. Agravo Regimental. Benefícios Fiscais. ICMS. Zona Franca de Manaus. Constitucionalidade. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que manteve a sentença que declarou a nulidade de auto de infração aplicado pelo fisco paulista, sob o argumento de que a lei amazonense concedeu benefício fiscal sem convênio entre Estados e Distrito Federal, aguardando declaração de inconstitucionalidade para impedir o aproveitamento dos créditos de ICMS. 2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao julgar o caso, concluiu que, enquanto não houver declaração de inconstitucionalidade da Lei n° 2.826/2003 do Estado do Amazonas, não pode a apelante impedir o aproveitamento dos créditos do ICMS. 3. Em 12/12/2023, o STF, no julgamento da ADI 4.832/AM, reconheceu a constitucionalidade da concessão de benefícios fiscais relativos ao ICMS às indústrias na Zona Franca de Manaus, com restrições. 4. O recurso questiona a decisão que manteve a sentença, tendo como fundamento a decisão do STF na ADI 4.832/AM. II. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em saber se, diante do julgamento da ADI 4.832/AM pelo STF, a decisão que manteve a nulidade do auto de infração aplicado pelo fisco paulista deve ser reformada. III. Razões de decidir 6. O recorrente não apresenta argumentos capazes de afastar as razões da decisão agravada, que se baseia no julgamento da ADI 4.832/AM. 7. A ADI 4.832/AM reconheceu a constitucionalidade da concessão de benefícios fiscais a indústrias na Zona Franca de Manaus, limitando a incidência do benefício a indústrias e excluindo empresas comerciais. 8. O artigo 15 da Lei Complementar federal 24/1975, que excepciona da deliberação do CONFAZ incentivos fiscais a indústrias na Zona Franca de Manaus, está inserido no regime tributário diferenciado da região, mantido pelo artigo 40 do ADCT. 9. A jurisprudência do STF, consolidada no RE 1.482.817/SP e ARE 1.439.216-AgR/SP, corrobora a decisão. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo regimental desprovido. 11. Manutenção da decisão recorrida por seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: 1. Diante do julgamento da ADI 4.832/AM, que reconheceu a constitucionalidade, com restrições, da concessão de benefícios fiscais relativos ao ICMS às indústrias na Zona Franca de Manaus, a decisão que manteve a nulidade do auto de infração não merece reforma, por falta de argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas. 2. A jurisprudência do STF corrobora a manutenção da decisão recorrida. Dispositivos relevantes citados: artigo 15 da Lei Complementar Federal 24/1975; artigo 40 do ADCT; artigo 155, § 2º, XII, “g”, da CF; artigo 170, VII, da CRFB/1988; artigo 85 do CPC. Jurisprudência relevante citada: ADI 4.832/AM; RE 1.482.817/SP; ARE 1.439.216-AgR/SP.” (RE 1.466.062-AgR-terceiro, Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, Dje de 28/2/2025 - grifo nosso)



    Na mesma linha, citem as seguintes decisões monocráticas prolatadas no ARE 1.114.875-Agr, Rel. Min. GILMAR MENDES, Dje de 28/9/2020; e ARE 1.488.624, Rel. Min. LUIZ FUX, Dje de 2/8/2024, esse último assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SAÍDA DE MERCADORIAS PARA A ZONA FRANCA DE MANAUS. EQUIPARAÇÃO A EXPORTAÇÃO. IMUNIDADE. MANUTENÇÃO DOS CRÉDITOS RELATIVOS A OPERAÇÕES ANTERIORES. ARTIGO 155, § 2º, INCISO X, ALÍNEA “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADI 310. TEMA 475. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL INAPLICÁVEL IN CASU. AUSÊNCIA DE EXTENSÃO DA IMUNIDADE A OPERAÇÕES PRÉVIAS À EXPORTAÇÃO. DEMAIS QUESTÕES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.” 



    No que diz respeito à fixação dos honorários advocatícios de modo equitativo e à anulação da multa aplicada ao contribuinte, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de abril de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente